Tribunal: STF
Processo: ARE 837066
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. ARE 748.371-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EXAME DE FATOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



     AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.